Tribunal: TJDFT
Processo: 0743525-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743525-19.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA HAGE MENDES CUNHA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SABRINA HAGE CUNHA MACIEL MONTEIRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Civil n. 0741867-54.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 52257815), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela agravante, que objetivava o restabelecimento do acesso à conta @sbrinaahage da plataforma Instagram, por considerar ausentes as provas acerca da perda do acesso à sua conta na rede social, em razão de atividade de terceiros. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que teve sua conta na plataforma Instagram acessada por hacker e que, apesar de ter seguido por diversas vezes os procedimentos de segurança sugeridos pela ré para recuperação de sua senha, não pode recuperar seu acesso, em razão de o criminoso ter habilitado para si as ferramentas de verificação em duas etapas. Assevera que juntou aos autos diversas mensagens recebidas de amigos, indicando o uso indevido de sua página para divulgar suposto negócio de Bitcoin, fotos de uso indevido de sua imagem e de seu marido, além de centenas de e-mails recebidos da plataforma Instagram, a corroborar suas tentativas de reaver a conta e cessar o uso indevido de seu perfil. Aduz que comprovou a titularidade do perfil @sabrinaahage, ao ter se submetido com sucesso, por 12 (doze) vezes, ao procedimento de reconhecimento facial previsto na plataforma para recuperação de conta e que há perigo de dano para si e a terceiros, já que seu perfil está sendo utilizado indevidamente para oferta de compra de bitcoins. Adita que sua imagem e de sua família estão sendo utilizadas por terceiros não autorizados. Ao final, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de deferir a tutela de urgência para determinar que o agravado lhe restitua a conta @sabrinaahage, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). A título de provimento definitivo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados em IDs 52257817 e 52257818. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela agravante, de modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da ação de obrigação de fazer c/c reparação civil proposta pela agravante em desfavor do agravado. A presente questão atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da relação mantida entre a autora e a agravada, tal como já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). FISCALIZAÇÃO PRÉVIA DAS MENSAGENS ENVIADAS. DESNECESSIDADE. MENSAGEM OFENSIVA. DANO MORAL. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ILÍCITO. BLOQUEIO DA CONTA. DEVER. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. INDICAÇÃO DO PROVEDOR DE ACESSO UTILIZADO. SUFICIÊNCIA. 1. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei no 8.078/90. 2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo "mediante remuneração", contido no art. 3o, § 2o, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor. 3. O provedor de correio eletrônico (e-mail) é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois propicia o envio de mensagens aos destinatários indicados pelos usuários, incluindo a possibilidade de anexar arquivos de texto, som e imagem. 4. A fiscalização prévia, pelo provedor de correio eletrônico, do conteúdo das mensagens enviadas por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não examina e filtra os dados e imagens encaminhados. 5. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo enviadas pelo usuário via e-mail não constitui risco inerente à atividade dos provedores de correio eletrônico, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02. 6. Ao ser comunicado de que determinada mensagem possui conteúdo ilícito, deve o provedor de correio eletrônico agir de forma enérgica, suspendendo a respectiva conta de e-mail, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada. 7. Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários externem livremente sua opinião, deve o provedor de correio eletrônico ter o cuidado de propiciar meios para que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e determinada. Sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, deve este adotar as providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a individualização dos usuários, sob pena de responsabilização subjetiva por culpa in omittendo. 8. Por mais que se intitule um site de seguro, a Internet sempre estará sujeita à ação de hackers, que invariavelmente conseguem contornar as barreiras que gerenciam o acesso a dados e informações. Assim, a impossibilidade de identificação da pessoa responsável pelo envio de mensagem ofensiva não caracteriza, necessariamente, defeito na prestação do serviço de provedoria de e-mail, não se podendo tomar por legítima a expectativa da vítima, enquanto consumidora, de que a segurança imputada a esse serviço implicaria a existência de meios de individualizar todos os usuários que diariamente encaminham milhões de e-mails. 9. Mesmo não exigindo ou registrando os dados pessoais dos usuários do HOTMAIL, a MICROSOFT mantém um meio suficientemente eficaz de rastreamento desses usuários, que permite localizar o seu provedor de acesso (esse sim com recursos para, em tese, identificar o IP do usuário), medida de segurança que corresponde à diligência média esperada de um provedor de correio eletrônico. 10. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1300161 RS 2011/0190256-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2012 RSTJ vol. 227 p. 504) Ressalta-se que, em virtude da relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Consoante o disposto nos artigos 7o e 8o da Lei no 12.965/2014, é assegurado aos usuários da internet e de seus serviços o direto à proteção da privacidade e dos seus dados pessoais: “Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização; V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet; VI - informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade; VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei; VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que: a) justifiquem sua coleta; b) não sejam vedadas pela legislação; e c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet; IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais; X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei; XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet; XII - acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei; e XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet. Art. 8o A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no caput, tais como aquelas que: I - impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas, pela internet; ou II - em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil.” - grifamos Neste viés, a Lei no 13.709/2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, também se aplica ao caso em questão, de modo que os provedores de serviços que tenham a guarda de dados pessoais de seus usuários (d)evem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, conforme disposto no artigo 46. Em análise aos autos, verifica-se que a agravante comprovou de forma satisfatória ser titular do perfil @sbrinaahage na plataforma da rede social do Instagram, tendo juntado cópia da tela onde aparece sua foto e de seu esposo oferecendo investimento em bitcoin, assim como mensagens privadas enviadas de seu perfil aos seus amigos, oferecendo o mesmo investimento, além de alertas recebidos pelo aplicativo whatsapp, de pessoas que visualizaram o suposto estelionato (ID 174616872 dos autos de origem). Cumpre ressaltar que a agravante igualmente demonstrou que realizou inúmeras tentativas de retomar o seu perfil, com o recebimento de dezenas de e-mails do réu (ID 174616872 - Págs. 13 a 20). Por certo, os documentos anexados à inicial são aptos a comprovar a apropriação indevida da conta da autora na plataforma do Instagram, com indícios de tentativa de práticas ilícitas de negociação de bitcoins pelo estelionatário junto aos amigos e os seguidores da agravante, tendo sido comprovada, também, a tentativa de solução do problema por meio das ferramentas disponibilizadas pela ré. Com efeito, o perigo de dano é latente, porquanto atingidos direitos da personalidade da autora (disposição de fotos, mensagens e informações privadas) e a possibilidade de lesão a direitos patrimoniais de terceiros, no caso de manutenção do acesso do perfil com o estelionatário que tenta negociar bitcoins. Assim sendo, considerando a responsabilidade objetiva da ré, deve a mesma solucionar o fortuito interno que deu causa à perda do acesso da agravante ao seu perfil na rede social, suspendendo prontamente qualquer acesso não autorizado à sua conta, conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme o seguinte aresto colacionado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE CONTA DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS (ART. 14, CDC). FORTUITO INTERNO (TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE). INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O caso dos autos envolve questão de responsabilidade civil em que se afigura necessária a identificação de eventual defeito na prestação dos serviços, uma vez sujeita a relação jurídica às regras de proteção ao Código de Defesa do Consumidor (artigo 14, CDC), bem como a observância, pela prestadora de serviços, das regras sobre o uso da internet no país (Lei no 12.965/2014 - Marco Civil da Internet). 2. As provas coligidas apontam que a autora se utiliza do seu perfil na rede social para finalidades comerciais, bem como demonstram a possibilidade de prejuízo em virtude de sua inativação. Restou comprovado, também, que não houve violação, por parte a demandante, aos termos de uso e à política de privacidade da rede social, razão pela qual, diante do insucesso do retorno do perfil pela via administrativa, se fez necessária a busca pela tutela jurisdicional, direcionada ao restabelecimento da conta. 3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada pela empresa (art. 14, §3o, II, CDC). 4. No que concerne ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, no caso concreto, a situação vivenciada pela autora ultrapassa a esfera do mero aborrecimento a ponto de afetar a integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte requerente. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1436008, 07453601020218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Portanto, tenho por presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao agravado que restitua à agravante o acesso da conta @sabrinaahage na plataforma Instagram, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023 às 16:26:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora